Tribunal: TJPA
Processo: 0801263-14.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801263-14.2021.8.14.0008

APELANTE: MICHEL FURTADO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

POSSIBILIDADE.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA PELA NÃO APREENSÃO DESTA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 – O juízo senteciante não valorou de forma escorreita os vetoriais do artigo 59 do Código Penal. A
valoração negativa da conduta social exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, o que não encontra comprovação nos autos.

02 – A
uto/termo de exibição e apreensão acostado aos autos, restando apreendida 01 (uma) faca, marca Tramontina, cabo cor preta.

03 –
Estabelecida a sanção em patamar superior a 04 (quatro) anos e não excedente 8 (oito) anos de reclusão, fica mantido o regime semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal.

04 – Recurso conhecido e, parcialmente, provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, em parte, acolhendo, unicamente, o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, redimensionando, assim, a reprimenda definitiva do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Michel Furtado Souza
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal (Num. 7553805 - Págs. 1 a 6).

As razões recursais voltaram-se à fixação da pena-base no mínimo legal, ao afastamento da causa de aumento concernente ao uso de arma branca pela não apreensão desta, à detração do tempo em que o apelante ficou preso preventivamente, bem como à alteração do regime inicial de cumprimento da sanção para o aberto.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato recorrido

(Num. 7553824 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 8072612 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado:

1ª Fase: Circunstancias judiciais – art. 59 do CPB: CULPABILIDADE: O acusado agiu com dolo que não ultrapassa os limites da norma penal. ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais.
CONDUTA SOCIAL: o grande número de processos que o réu responde se não revelam maus antecedentes ou reincidência, apesar de possuir condenação ainda em fase recursal, sem dúvida revelam uma conduta social desfavorável, não esperada pela sociedade. Todo cidadão está propenso a se envolver em algum tipo de situação e eventualmente vir a responder a processo, no entanto o número elevado de processos / procedimentos envolvendo o réu, sem dúvida alguma revela uma condutada social não desejada.
PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie, lucro fácil. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: normais à espécie. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: não houve maiores consequências. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar.
Considerando que as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base 05 anos de reclusão e 30 dias multa.
2ª Fase: circunstancias agravantes e atenuantes. Não circunstância agravante ou atenuante a ser considerada, razão pela qual mantenho a pena base, nessa fase intermediária. 3ª Fase: causas de aumento e diminuição de pena.
Considerando a existência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º inciso VII do CPB (roubo com uso de arma branca), nos termos da fundamentação acima aumento a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 06 anos e 08 meses de reclusão e 40 dias multa.
Detração do período de prisão provisória Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, §2º, do CPP, na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena. O réu está preso desde abril/2021, portanto há aproximadamente 06 meses. Regime de cumprimento de pena O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, será o
SEMIABERTO.
(Destaquei)

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a seguinte circunstância judicial: conduta social.

Pois bem.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

In casu
, a conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

A fundamentação correlata utilizada pelo magistrado sentenciante para negativar a vetorial conduta social, com fulcro no número elevado de processos a que responde o ora apelante, não se mostrou
, data maxima venia
, escorreita; pois,
a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, o que não encontra comprovação nos autos.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. (...). DOSIMETRIA.
PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. 1. (...). 2. Constatada a existência de ilegalidade manifesta, a ser afastada, sponte propria, por esta Corte Superior (art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal), pois não foi declinada fundamentação específica e concreta para a negativação dos vetores da conduta social e personalidade do agente. 3. (...). 4 . Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, nos termos do parecer ministerial, apenas para afastar a negativação das sobreditas circunstâncias judiciais, reduzindo proporcionalmente a pena-base e, por conseguinte, redimensionando a reprimenda final do Recorrente. (STJ, AgRg no AREsp 2209745 / SP, Min. Rel. Laurita Vaz, DJe: 13/06/23)

Ressalto que para valoração das circunstâncias conduta social e personalidade sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque inexistente circunstância judicial desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição da reprimenda. Presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, pois, conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão (Num. 7553553 - Pág. 18), restou apreendida 01 (uma) faca, marca Tramontina, cabo cor preta, motivo pelo qual não acolho a arguição defensiva de não apreensão da arma, aumentando, por conseguinte, a pena em 1/3 (um terço), resultando a punição definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

A detração é competência do juízo de conhecimento, a quando da prolação da sentença condenatória, para fins de determinação do regime inicial da pena, consoante o teor do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. É, também, do juízo da execução penal, assim que iniciado o processo executório, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei 7.210/1984.

Concorrente a competência correlata, portanto, não há prejuízo para o réu se o magistrado sentenciante não toma essa providência, ainda mais, quando, como apontado,
in casu
, de que nada afetaria no regime prisional imposto para o apelante iniciar o cumprimento da sanção.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto, motivo pelo qual também não acolho o pedido defensivo.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo parcial provimento, acolhendo, unicamente, o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, redimensionando-se, assim, a reprimenda definitiva do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

É o voto.

Belém, 05/11/2023